Tribunal: TJMT
Processo: 0015713-42.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015713-42.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Desaparecimento,consunção ou extravio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS GOMES - CPF: 034.715.851-09 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. VENCIDO, O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EXTRAVIO CULPOSO DE MUNIÇÕES - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA REPARAÇÃO DO DANO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO DISPOSTO NO § 4º DO ARTIGO 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - FUNDAMENTO DE REFORÇO - CONDUTA PASSÍVEL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PECULATO CULPOSO, QUE PERMITIRIA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO INDEPENDENTEMENTE DE ANALOGIA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se do delito de extravio culposo de armamentos ou munições, previsto no artigo 265 combinado com o art. 266 do Código Penal Militar, é possível a extinção da punibilidade em decorrência da reparação integral do dano antes da sentença condenatória irrecorrível, com base na aplicação, por analogia, do disposto no § 4º do art. 303 do CPM, concernente ao crime de peculato culposo.

Conclusão reforçada no caso dos autos pelo fato de que a conduta imputada ao recorrido poderia ser validamente desclassificada para o delito tipificado no art. 303, § 3º, do CPM, que permitiria a extinção da punibilidade pela reparação do dano independentemente de analogia.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0015713-42.2019.8.11.0042 (Código 572798) que tramitou pela Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT,
o Ministério Público Estadual ofertou denúncia contra o SDPM
Antônio Carlos Gomes
, qualificado nos autos, incursionando-o nas sanções do artigo 265, combinado com o artigo 266, ambos do Código Penal Militar.

A autoridade judicial antes de prolatar decisão de recebimento ou rejeição da denúncia, determinou o agendamento de audiência para oferecimento de proposta de não persecução penal (id. 108255595).

A mencionada audiência ocorreu no dia 27 de maio de 2021, às 13h30min, oportunidade em que o Promotor de Justiça se opôs ao oferecimento do acordo, entendendo pela sua inadmissibilidade, por se tratar de crime militar próprio.

Na sequência, o Magistrado singular rejeitou a denúncia e extinguiu a punibilidade do denunciado, mediante aplicação por analogia
in bonan partem
do § 4º do artigo 303 do Código Penal Militar (id. 108258453).

Inconformada, a
Promotoria de Justiça
interpôs recurso em sentido estrigo (id. 108258456). Nas razões recursais, asseverou que os elementos até aqui verificados são, no mínimo, suficientes e satisfatórios para rechaçar a rejeição da denúncia, eis que o legislador tratou com maior rigor o extravio de armamento militar, ainda mais se levada em consideração a possibilidade de o artefato bélico vir a cair em mãos criminosos. Sustentou, ainda, a impossibilidade de aplicação da
analogia in bonam partem
no caso concreto, sobretudo porque o Código Penal Militar não prevê, no rol das causas extintivas de punibilidade (art. 123), a hipótese de ressarcimento do dano quanto ao crime de extravio culposo, como no presente caso.

Por fim, requereu o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento a extinção da punibilidade do denunciado Sd PM Antônio Carlos Gomes, anulando a sentença e determinando o recebimento da exordial acusatória e o consequente prosseguimento do feito em seus ulteriores termos (id. 108258463).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustentou a plena possibilidade de aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 303 do Código Penal Militar, porque o acusado, além de ter efetivamente reparado o dano, segundo as provas colacionadas aos autos, em nenhum momento negligenciou com o correto uso de seu equipamento policial, eis que sempre agiu conforme as diretrizes traçadas pelo procedimento operacional padrão (POP), e, além disso, logo após ter ciência do extravio, empreendeu todos os esforças possíveis para localizar o carregador, todavia, sem êxito. Ainda, imediatamente comunicou o extravio aos seus superiores, e cuidou de reparar o dano. Assim, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial e pela consequente manutenção da decisão que rejeitou a denúncia e extinguiu a punibilidade do denunciado (id. 108258469).

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado manteve intacta a decisão de rejeição da denúncia, por seus próprios fundamento (id. 1082258470).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo
provimento
do recurso
ministerial,
para receber
a denúncia ofertada contra o SDPM
Antônio Carlos Gomes
, como incurso nas sanções do artigo 265 combinado com artigo 266, ambos do Código Penal Militar, bem como para determinar o prosseguimento dos demais atos processuais até a sentença final
(id. 111256470), sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Crime militar. Desaparecimento, consunção ou extravio de aparatos bélicos na modalidade culposa (art. 265 c/c art. 266 do CPM). Denúncia rejeitada. Extinção da punibilidade. Aplicação, por analogia, in bonam partem, dos §§3º e 4º do art. 303 do CPM. Insurgência do Ministério Público. Procedência. A discussão sobre a tipicidade ou não da conduta deve ser reservada para o momento adequado, qual seja, a instrução probatória, para depois chegar-se a uma conclusão viável acerca da culpa, ou não, do Militar quanto aos fatos narrados na exordial acusatória. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra os termos da decisão que, nos autos da ação penal n.º 0015713-42.2019.8.11.0042 (Código 572798) que tramitou pela Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT,
rejeitou a denúncia e extinguiu a punibilidade do SDPM
Antônio Carlos Gomes
, incursionando-o nas sanções do artigo 265, combinado com o artigo 266, ambos do Código Penal Militar, mediante aplicação por analogia
in bonan partem
do § 4º do artigo 303 do Código Penal Militar (id. 108258453).

Inconformada, a
Promotoria de Justiça
interpôs recurso em sentido estrigo (id. 108258456). Nas razões recursais, asseverou que os elementos até aqui verificados são, no mínimo, suficientes e satisfatórios para rechaçar a rejeição da denúncia, eis que o legislador tratou com maior rigor o extravio de armamento militar, ainda mais se levada em consideração a possibilidade de o artefato bélico vir a cair em mãos criminosos. Sustentou, ainda, a impossibilidade de aplicação da
analogia in bonam partem
no caso concreto, sobretudo porque o Código Penal Militar não prevê, no rol das causas extintivas de punibilidade (art. 123), a hipótese de ressarcimento do dano quanto ao crime de extravio culposo, como no presente caso.

Consta da denúncia que:

“...
no dia 05/11/2017, no período matutino, no município de Colniza/MT, o denunciado SdPM Antônio Carlos Gomes extraviou, culposamente, o carregador da pistola PT 840, contendo 15 (quinze) munições Gold Expo, pertencentes à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Segundo apurado no incluso caderno investigativo, na data do fato, a guarnição da Polícia Militar, composta pelo denunciado, bem como pelo Sd PM Welington Pablo da Silva Machado, foi acionada para atender uma ocorrência de possível receptação, segundo a qual o suspeito Vanderlei Nunes de Souza encontrava-se transitando pela Avenida 2000 numa motocicleta furtada.

Infere-se, por sua vez, que, ao avistar a guarnição da Polícia Militar, o suspeito empreendeu fuga, vindo, num determinado momento, a abandonar a motocicleta, prosseguindo a pé por uma região de mata, inclusive transpondo muros e cercas.

Diante disso, o denunciado, já mediante o apoio de outras guarnições policiais, iniciou o acompanhamento a pé do suspeito, tendo sido necessário, durante a perseguição, pular muros e cercas.

Se não bastasse, ao ser alcançado, o suspeito resistiu ativamente à prisão, motivo pelo qual fora necessário o uso moderado da força física para imobilizá-lo, tendo sido, posteriormente, conduzido ao Núcleo da Polícia Militar para registro da ocorrência.

Ocorre que, após a condução do suspeito, o Sd PM Antônio Carlos Gomes percebeu que havia extraviado, durante o atendimento da ocorrência, o carregador da pistola PT 840, contendo 15 (quinze) munições Gold Expo, o qual se encontrava sob sua cautela.

Ato contínuo, o denunciado, juntamente com o Sd PM Welington Pablo da Silva Machado, efetuou, por mais de uma vez, buscas no local onde ocorreu a perseguição, sem êxito em localizar o carregador, no entanto.

Diante disso, o Sd PM Antônio Carlos Gomes consignou, no boletim de ocorrência nº 2017.366305, o extravio do equipamento, bem como comunicou ao Comandante da 11ª Companhia da Polícia Militar de Colniza/MT sobre o fato ocorrido.

Extrai-se dos autos, portanto, a demonstração inequívoca da materialidade delitiva, por força do boletim de ocorrência nº 2017.366305 (fls. 08/11), da informação constante à fl. 07, bem como das declarações prestadas pelo próprio denunciado e pelas testemunhas, conforme termos constantes às fls. 12/17 e 78/85.

De igual forma, a autoria encontra-se robustamente demonstrada, por força do contido nos documentos acima mencionados.”
(id. 108255594, p. 1/4)

O presente recurso foi interposto contra a decisão prolatada, em audiência, após a recusa do Presentante do Ministério Público rejeitar oferecer proposta de não persecução penal,

que rejeitou a denúncia e extinguiu a punibilidade do denunciado, mediante aplicação por analogia
in bonan partem
do § 4º do artigo 303 do Código Penal Militar, vejamos:

“... Consta na portaria nº. 2/IPM/CR VIII/2017 (fls. 14-PDF), que o inquérito policial apurou a prática do crime de extravio culposo do carregador da pistola PT 840, contendo 15 (quinze) munições Gold Expo, pertencentes à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ás fls. 171 – PDF, o denunciado prestou o compromisso para o ressarcimento do objeto extraviado e às fls. 175 apresentou o comprovante do pagamento da guia Darf em favor do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 676,61 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Por consequência, o Corregedor-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso homologou a conclusão do IPM resolvendo reconhecer a extinção da punibilidade por analogia previsto no art. 303, § 4º, do CPM (extinção no peculato culposo).

Pois bem.

Em situações semelhantes este Magistrado considerou a possibilidade de aplicação da analogia in bonam partem para aplicar o benefício previsto no § 4º do artigo 303 do Código Penal Militar.

Para o crime imputado na denúncia, o Código Penal Militar prevê o seguinte:

Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado:

Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena é de detenção de seis meses a dois anos; ou, se o agente é oficial, suspensão do exercício do pôsto de um a três anos, ou reforma; se resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao crime culposo contra a pessoa, podendo ainda, se o agente é oficial, ser imposta a pena de reforma.

Verifica-se no caso em tela que o agente fez desaparecer o armamento de forma culposa.

Por outro lado, o artigo 303, §3º, do CPM, prevê:

Peculato culposo

§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Extinção ou minoração da pena

§ 4º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

No crime de peculato-culposo, temos uma conduta em que o agente contribui para subtração, desvio, apropriação e, ao ressarcir o prejuízo, tem a possibilidade de ser beneficiado pela extinção da punibilidade, nos termos do art. 303, §4º, do CPPM.

Em que pese não haver previsão legal

para extinção da punibilidade no caso do extravio do artigo 265, do CPM, entendo que é possível a analogia in bonam partem para aplicar o benefício previsto no § 4º do artigo 303 do Código Penal Militar, porque nos dois casos há o desaparecimento do bem público, culposamente, e o bem jurídico tutelado é a administração militar.

Insta salientar que, a pena do crime previsto para o crime de extravio de arma, em caso de ressarcimento, acaba que sendo desproporcional em relação a conduta, já que em conduta semelhante há possibilidade de extinção pelo ressarcimento do erário.

Ainda, há a questão da economia processual, uma vez que os gastos com a movimentação do processo superará o valor do objeto extraviado culposamente, sendo necessária a movimentação de toda a estrutura da Justiça Militar, com a presença de 4 (quatro) Juízes Militares, 1 (um) Juiz de Direito, 1 (um) Promotor de Justiça Militar, 01 (Defensor Público ou Advogado), além de várias fases processuais, tais como uma audiência para oitivas das testemunhas de acusação, uma audiência para oitivas das testemunhas de defesa e uma audiência para Sessão de Julgamento, com debates orais de 3horas para cada parte e, ao final, a prolação dos votos dos Juízes Militares.

Logo, pelo princípio da razoabilidade, proporcionalidade e economia processual, não sofrendo à Administração Pública Militar quaisquer prejuízos, entendo que é possível a aplicação da analogia in bonan partem, as disposições do § 4º do artigo 303 do Código Penal Militar (aplicação ao crime de peculato culposo), extinguindo-se a punibilidade do agente pelo ressarcimento do dano (artigo 123, inc. VI do Código Penal Militar).

Registro que há divergência desse entendimento, mas sigo o posicionamento de que no caso de ressarcimento do extravio da arma de fogo, culposamente, gera a possibilidade de extinção da punibilidade.

Neste sentido:

Ementa: CORREIÇÃO PARCIAL. REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME MILITAR PREVISTO NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EXTRAVIO DE ARMAMENTO. Com efeito, se o bem juridicamente tutelado é efetivamente o patrimônio, e se houve o ressarcimento do prejuízo, caso em tela, diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos, ausente qualquer irregularidade no arquivamento do Inquérito Policial Militar. Ainda, a fim de ratificar a regularidade do arquivamento, o presente caso amolda-se perfeitamente ao delito tipificado no art. 303, § 3º c/c com o § 4º, do Código Penal Militar e que a comprovação do ressarcimento ao erário extingue a punibilidade, na forma do artigo 123, VI do mesmo diploma legal. Correição parcial indeferida. Maioria. (Correição Parcial nº 0090002-12.2019.9.21.0000, TJM/RS, Relator: Sérgio Antonio Berni de Brum, julgado em 07/03/2019).

Ante o exposto, REJEITO A DENÚNCIA e por consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Sd PM Antônio Carlos Gomes, com fundamento no artigo 123, inc. VI do Código Penal Militar, aplicando a analogia in bonan partem, conforme dispõe o § 4º do artigo 303 do Código Penal Militar...”
(id. 108258453).

Inicialmente, sem adentrar profundamente no mérito da causa, é possível verificar que efetivamente há, nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, sendo, ainda, a conduta descrita na denúncia típica, sob os aspectos material e formal.

Outrossim, eventuais discussões sobre atipicidade, culpa em sentido estrito, reparação do dano etc, devem ser reservadas para o momento adequado, qual seja, a instrução probatória.

É bem verdade que não se pode admitir a instauração de processo-crime temerário e leviano ou despido de qualquer sustentáculo probatório. Porém, nesta fase processual, deve ser privilegiado o princípio
in dubio pro societate
, donde se extrai que, havendo lastro probatório mínimo, demonstrado pela prova da materialidade e indícios de autoria (justa causa), a dúvida sobre a efetiva prática delitiva por parte do agente acarreta a admissão da denúncia, e não, de plano, sua rejeição.

Contudo, o apelado por culpa, deu causa ao extravio do carregador da pistola PT 840, contendo 15 (quinze) munições Gold Expo, potencialmente letal, tornando incontroversos, em tese, a autoria e materialidade do delito subsumindo-se no tipo penal insculpido no artigo 265, combinado com o artigo 266 do Código Penal Militar.

Neste cenário, o apelante demonstrou à sociedade ter faltado com sua obrigação de cautela. Malgrado não desejasse o apelado o resultado, sua atuação deu causa fazendo recair sobre seus ombros o tipo penal pelo qual se viu denunciado perante o juízo
a quo
.

Cenário no qual atraiu a culpa em sentido estrito por meio da não observância das cautelas exigidas pelo binômio circunstâncias e prescrições legais, dando causa ao resultado que tinha o dever jurídico de evitar e não logrou êxito por omissão imprópria.

Nessa porção, aliás, não há se falar em ausência de lesividade, haja vista além de devidamente tipificado, o extravio de munição possui objeto jurídico que transcende o patrimônio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visando tutelar especialmente o funcionamento da caserna, em conformidade com os princípios norteadores da Administração Pública insculpidos no artigo 37 da Lei Maior, afetando, em última análise, sensivelmente a própria segurança pública constitucional.

De outro mirante e por amor ao debate, que promove o aprimoramento na prestação da tutela jurisdicional, não vislumbro a possibilidade de atipicidade da conduta em face da desclassificada para aquela descrita no artigo 303, § 3° do Código Penal Militar (peculato culposo), com a consequente fruição da benesse do § 4° do citado artigo.

Com efeito, é sabido que o Direito não admite a hipótese da incidência de duas ou mais normas sobre um mesmo fato; dai o nome dado pela doutrina a esse fenômeno de conflito APARENTE de normas, cujo exame não se encontra jungido a razões de política criminal ou à primariedade e antecedentes do sujeito ativo.

Para solução desse suposto impasse, nos socorremos, dentre outros, do princípio da especialidade, resumido no brocardo latino
lex specialis derrogat generali
. Será aplicada a norma que se diferenciar da genérica por possuir os chamados elementos especializantes.

No caso em sub judice, além de proteger a administração militar, o legislador tratou de dar especial atenção aos bens que a ela são caros, como o armamento e a munição.

In casu
, além de proteger a administração militar, o legislador tratou de dar especial atenção aos bens que a ela são caros, como o armamento.

Aqui está a diferença. Afasta-se a fórmula genérica do peculato para se aplicar o conceito primário do artigo 265 do Código Penal Militar, que proporciona exata subsunção do fato à norma, sob pena de se frustrar a
mens legislatoris
e negar vigência à lei de regência.

Portanto, incabível a aplicação da analogia
in bonan partem
do § 4º do artigo 303 do Código Penal Militar.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR.
EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO, CARREGADOR E MUNIÇÕES
. AUTORIA E MATERIALIDADE. INVERSÃO DO JULGADO, INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PRECONIZADO NO ART. 265, C.C. O ART. 266 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem concluiu estarem comprovadas a materialidade e a autoria no tocante ao crime previsto no art. 265, c.c. o art. 266 do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do recurso especial, por força do óbice contido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em obediência ao princípio da especialidade, estando a conduta, tal como ocorre na espécie, subsumida ao tipo previsto no art. 265, c.c. o art. 266 do Código Penal (extravio culposo de armamentos), não há falar em desclassificação para o crime previsto no art. 303, § 3.º, do mesmo Códex (peculato culposo).

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1819906/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME MILITAR.

“
EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO
. ARTS. 265 E 266 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECONHECIMENTO DE PECULATO CULPOSO
.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
. MILITAR DE FOLGA. NEGLIGÊNCIA NO ACAUTELAMENTO DA ARMA.
POSTERIOR RESTITUIÇÃO DO BEM.
IRRELEVÂNCIA
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.

1. À luz do princípio da especialidade, o caso em exame se amolda suficientemente ao tipo descrito nos arts. 265 e 266, ambos do Código Penal Militar, em razão do extravio de armamento da corporação, por intermédio de conduta culposa.

2. A violação de preceitos, de dispositivos ou de princípios constitucionais revela-se quaestio afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso especial nesse aspecto, em função do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal.

3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1759904/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 26/11/2018)

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Resp 1819906/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 01/10/2020, REsp 1715520/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ 1º/3/2018; RHC 51087/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, 8/9/2017; REsp 1633766/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJ 4/8/2017.

Portanto, em obediência ao princípio da especialidade, estando a conduta do apelado, tal como ocorre na espécie, subsumida ao tipo previsto no artigo 265, combinado com o artigo 266 do Código Penal Militar (extravio culposo de armamentos), não há falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 303, § 3.º, do mesmo Códex (peculato culposo).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo
ao recurso em sentido restrito, para receber a denúncia oferecida em desfavor do SDPM
Antônio Carlos Gomes
, bem como determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Recurso em Sentido Estrito

n.
0015713-42.2019.8.11.0042

Recorrente
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Antônio Carlos Gomes

Juízo de Origem
:
11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

Com a devida vênia do eminente relator, que, como de costume, proferiu um voto extremamente técnico, entendo que a decisão impugnada merece ser preservada.

Isso porque, conquanto não exista, no Código Penal Militar, previsão específica de extinção da punibilidade em relação ao crime de extravio culposo quando o agente repara promove a reparação do dano, é perfeitamente possível a utilização da analogia
in bonam partem
, como fez o juízo de primeiro grau, ao invocar a norma do mesmo

co
dex
concernente ao delito de peculato culposo, a saber, o § 4º do artigo 303,
in verbis
:

“
§ 4º No caso do parágrafo anterior
(peculato culposo)
, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
”

Ora, os delitos de peculato culposo e extravio culposo possuem estruturas típicas deveras semelhantes. O primeiro se caracteriza quando “
o funcionário ou o miliar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie
” (art. 303, § 3º, do CPM); o segundo, quando o agente, culposamente, faz “
desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado
” (art. 265 combinado com o art. 266 do CPM).

Pode-se argumentar que o delito de extravio culposo, quando tem por objeto material armamento ou munição – como ocorre no caso dos autos –, atinge não apenas o patrimônio público, mas a própria
paz pública
, por força do risco provocado à coletividade com a potencial circulação de tais objetos nas mãos de pessoas não autorizadas. Daí por que a reprimenda cominada a esse crime, a saber, 6 meses a 2

anos

de detenção, é superior àquela cominada ao delito de peculato culposo, qual seja, 3 meses a 1 ano de detenção.

Todavia, entendo que tal distinção, por si só, não justifica a não aplicação do benefício em comento, sobretudo à luz das circunstâncias em que se deu o fato descrito na denúncia.

Com efeito, depreende-se da peça acusatória que um carregador de pistola, com 15 projéteis, teria sido subtraído da viatura policial enquanto o recorrido, soldado da Polícia Militar, encontrava-se em perseguição, a pé, a um indivíduo surpreendido em flagrante delito de receptação, e que, após a prisão desse sujeito e sua condução ao Núcleo da PM para registro da ocorrência, o recorrido se deu conta da falta do mencionado carregador, razão pela qual efetuou rondas nas imediações do local em que se deu a perseguição, na tentativa de encontrar tal objeto, mas não obteve sucesso.

Outrossim, verifica-se que, ainda no curso da apuração, o recorrido prestou o compromisso de ressarcir o erário, o que de fato fez, apresentando o comprovante de pagamento do documento de arrecadação em favor do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 676,61 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Como visto, embora o recorrido tenha agido com certo descuido, deixando a viatura policial desguarnecida com um carregador de munição em seu interior, observa-se que tal episódio ocorreu em contexto no qual eram necessárias rápidas tomadas de decisão, pois o indivíduo que fora flagrado conduzindo uma motocicleta objeto de furto, após abandonar o veículo, tentou fugir a pé, pulando muros e cercas, exigindo a rápida atuação da equipe policial no cumprimento de seu dever.

Além disso, houve a tentativa de recuperação do objeto subtraído, bem como o efetivo ressarcimento de seu valor após não ter sido encontrado.

Destarte, não me parece razoável a deflagração de ação penal contra o recorrido, mormente porque a questão da displicência com a munição pode ser melhor solucionada no âmbito disciplinar. O direito penal não deve se ocupar de situações como a retratada nos autos, e, francamente, causa-me certo espanto que o
parquet
esteja tão decidido a ver o recorrido condenado criminalmente por uma conduta dessa natureza.

Diga-se de passagem que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, defrontando-se com situações semelhantes, tem reputado caracterizado não o delito de extravio culposo, mas sim o de peculato culposo, aplicando sem reservas a norma do § 4º do art. 303 do CPM, ou seja, nem sequer cogitando de analogia. Confira-se:

“
PENAL MILITAR. PECULATO CULPOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR REPARAÇÃO DO DANO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA EXTRAVIO DE ARMAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Réu acusado por infringir o artigo 265 combinado com 266 do Código Penal Militar, depois de perder uma arma de fogo pertencente à corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, recebida em razão da função exercida, facilitando o furto ao deixá-la dentro de uma mochila no interior do seu automóvel quando saiu para comprar água e chocolate. A conduta foi inicialmente classificada como extravio de armamento, mas convolada em peculato culposo; e, diante da reparação integral do dano, se declarou extinta a punibilidade, ensejando o recurso do Ministério Público, que insiste em condenação nos termos da denúncia.

2. A conduta negligente do réu ao deixar a arma de fogo da corporação dentro de seu veículo facilitou o seu furto por terceiro, enquadrando-se no tipo de peculato culposo.

3. Apelação não provida
” (TJDFT, Apelação n. 0006289-02.2018.8.07.0016, Rel. Des. George Lopes, Primeira Turma Criminal; data do julgamento: 2.4.2020; data da publicação: 23.4.2020).

“
CÓDIGO PENAL MILITAR. DISTINÇÃO ENTRE PECULATO CULPOSO E EXTRAVIO CULPOSO. AÇÃO DOLOSA DE TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. CARACTERIZADO O PECULATO CULPOSO. REPARAÇÃO DO DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Nenhuma dúvida quanto a que os fatos narrados guardam perfeita adequação típica com o crime previsto no art. 303, § 3º, do CPM (peculato culposo) eis que neste o sujeito ativo contribui culposamente para que outrem dolosamente subtraia a arma de fogo, ao reverso do crime previsto no art. 265 do CPM (extravio culposo) no qual o sujeito ativo, sem participação de quem quer que seja, desencaminha, dá destinação diversa à arma de fogo.

Efetivada a reparação do dano ao erário, conforme noticiado nos autos, imperativa a declaração de extinção da punibilidade da ré, nos termos do art. 303, § 4º, do Código Penal Militar.

Apelação não provida
” (TJDFT, Apelação n. 0006117-31.2016.8.07.0016, Rel. Des. Mario Machado, Primeira Turma Criminal; data do julgamento: 31.1.2019; data da publicação: 25.2.2019).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. VIABILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Procede-se à desclassificação do crime de desaparecimento, consunção ou extravio de armamento para o delito de peculato culposo, se, conforme conjunto probatório, com sua conduta negligente, o réu facilitou a subtração do bem por terceira pessoa.

2. Procedida à desclassificação acima referida e efetivada a reparação do dano por meio de descontos em folhas de pagamento, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade, a teor do disposto no § 4º do art. 303 do Código Penal Militar, com fundamento na alínea f do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.

3. Recurso conhecido e provido
” (TJDFT, Apelação n. 0000453-53.2015.8.07.0016, Rel. Des. João Batista Teixeira, Terceira Turma Criminal; data do julgamento: 9.11.2017; data da publicação: 17.11.2017).

Como se nota, seja por aplicação analógica do § 4º do art. 303 do CPM, seja pelo fato de a conduta imputada ao policial militar melhor se amoldar ao tipo penal do § 3º do art. 303 do referido diploma normativo, impõe-se a manutenção do
decisum
de primeiro grau que julgou extinta a sua punibilidade.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia do eminente relator, que, como de costume, proferiu um voto extremamente técnico, entendo que a decisão impugnada merece ser preservada.

Isso porque, conquanto não exista, no Código Penal Militar, previsão específica de extinção da punibilidade em relação ao crime de extravio culposo quando o agente repara promove a reparação do dano, é perfeitamente possível a utilização da analogia
in bonam partem
, como fez o juízo de primeiro grau, ao invocar a norma do mesmo

co
dex
concernente ao delito de peculato culposo, a saber, o § 4º do artigo 303,
in verbis
:

“
§ 4º No caso do parágrafo anterior
(peculato culposo)
, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
”

Ora, os delitos de peculato culposo e extravio culposo possuem estruturas típicas deveras semelhantes. O primeiro se caracteriza quando “
o funcionário ou o miliar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie
” (art. 303, § 3º, do CPM); o segundo, quando o agente, culposamente, faz “
desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado
” (art. 265 combinado com o art. 266 do CPM).

Pode-se argumentar que o delito de extravio culposo, quando tem por objeto material armamento ou munição – como ocorre no caso dos autos –, atinge não apenas o patrimônio público, mas a própria
paz pública
, por força do risco provocado à coletividade com a potencial circulação de tais objetos nas mãos de pessoas não autorizadas. Daí por que a reprimenda cominada a esse crime, a saber, 6 meses a 2

anos

de detenção, é superior àquela cominada ao delito de peculato culposo, qual seja, 3 meses a 1 ano de detenção.

Todavia, entendo que tal distinção, por si só, não justifica a não aplicação do benefício em comento, sobretudo à luz das circunstâncias em que se deu o fato descrito na denúncia.

Com efeito, depreende-se da peça acusatória que um carregador de pistola, com 15 projéteis, teria sido subtraído da viatura policial enquanto o recorrido, soldado da Polícia Militar, encontrava-se em perseguição, a pé, a um indivíduo surpreendido em flagrante delito de receptação, e que, após a prisão desse sujeito e sua condução ao Núcleo da PM para registro da ocorrência, o recorrido se deu conta da falta do mencionado carregador, razão pela qual efetuou rondas nas imediações do local em que se deu a perseguição, na tentativa de encontrar tal objeto, mas não obteve sucesso.

Outrossim, verifica-se que, ainda no curso da apuração, o recorrido prestou o compromisso de ressarcir o erário, o que de fato fez, apresentando o comprovante de pagamento do documento de arrecadação em favor do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 676,61 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Como visto, embora o recorrido tenha agido com certo descuido, deixando a viatura policial desguarnecida com um carregador de munição em seu interior, observa-se que tal episódio ocorreu em contexto no qual eram necessárias rápidas tomadas de decisão, pois o indivíduo que fora flagrado conduzindo uma motocicleta objeto de furto, após abandonar o veículo, tentou fugir a pé, pulando muros e cercas, exigindo a rápida atuação da equipe policial no cumprimento de seu dever.

Além disso, houve a tentativa de recuperação do objeto subtraído, bem como o efetivo ressarcimento de seu valor após não ter sido encontrado.

Destarte, não me parece razoável a deflagração de ação penal contra o recorrido, mormente porque a questão da displicência com a munição pode ser melhor solucionada no âmbito disciplinar. O direito penal não deve se ocupar de situações como a retratada nos autos, e, francamente, causa-me certo espanto que o
parquet
esteja tão decidido a ver o recorrido condenado criminalmente por uma conduta dessa natureza.

Diga-se de passagem que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, defrontando-se com situações semelhantes, tem reputado caracterizado não o delito de extravio culposo, mas sim o de peculato culposo, aplicando sem reservas a norma do § 4º do art. 303 do CPM, ou seja, nem sequer cogitando de analogia. Confira-se:

“
PENAL MILITAR. PECULATO CULPOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR REPARAÇÃO DO DANO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA EXTRAVIO DE ARMAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Réu acusado por infringir o artigo 265 combinado com 266 do Código Penal Militar, depois de perder uma arma de fogo pertencente à corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, recebida em razão da função exercida, facilitando o furto ao deixá-la dentro de uma mochila no interior do seu automóvel quando saiu para comprar água e chocolate. A conduta foi inicialmente classificada como extravio de armamento, mas convolada em peculato culposo; e, diante da reparação integral do dano, se declarou extinta a punibilidade, ensejando o recurso do Ministério Público, que insiste em condenação nos termos da denúncia.

2. A conduta negligente do réu ao deixar a arma de fogo da corporação dentro de seu veículo facilitou o seu furto por terceiro, enquadrando-se no tipo de peculato culposo.

3. Apelação não provida
” (TJDFT, Apelação n. 0006289-02.2018.8.07.0016, Rel. Des. George Lopes, Primeira Turma Criminal; data do julgamento: 2.4.2020; data da publicação: 23.4.2020).

“
CÓDIGO PENAL MILITAR. DISTINÇÃO ENTRE PECULATO CULPOSO E EXTRAVIO CULPOSO. AÇÃO DOLOSA DE TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. CARACTERIZADO O PECULATO CULPOSO. REPARAÇÃO DO DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Nenhuma dúvida quanto a que os fatos narrados guardam perfeita adequação típica com o crime previsto no art. 303, § 3º, do CPM (peculato culposo) eis que neste o sujeito ativo contribui culposamente para que outrem dolosamente subtraia a arma de fogo, ao reverso do crime previsto no art. 265 do CPM (extravio culposo) no qual o sujeito ativo, sem participação de quem quer que seja, desencaminha, dá destinação diversa à arma de fogo.

Efetivada a reparação do dano ao erário, conforme noticiado nos autos, imperativa a declaração de extinção da punibilidade da ré, nos termos do art. 303, § 4º, do Código Penal Militar.

Apelação não provida
” (TJDFT, Apelação n. 0006117-31.2016.8.07.0016, Rel. Des. Mario Machado, Primeira Turma Criminal; data do julgamento: 31.1.2019; data da publicação: 25.2.2019).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. VIABILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Procede-se à desclassificação do crime de desaparecimento, consunção ou extravio de armamento para o delito de peculato culposo, se, conforme conjunto probatório, com sua conduta negligente, o réu facilitou a subtração do bem por terceira pessoa.

2. Procedida à desclassificação acima referida e efetivada a reparação do dano por meio de descontos em folhas de pagamento, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade, a teor do disposto no § 4º do art. 303 do Código Penal Militar, com fundamento na alínea f do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.

3. Recurso conhecido e provido
” (TJDFT, Apelação n. 0000453-53.2015.8.07.0016, Rel. Des. João Batista Teixeira, Terceira Turma Criminal; data do julgamento: 9.11.2017; data da publicação: 17.11.2017).

Como se nota, seja por aplicação analógica do § 4º do art. 303 do CPM, seja pelo fato de a conduta imputada ao policial militar melhor se amoldar ao tipo penal do § 3º do art. 303 do referido diploma normativo, impõe-se a manutenção do
decisum
de primeiro grau que julgou extinta a sua punibilidade.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Peço vênia ao relator para acompanhar, na íntegra, o voto divergente do Desembargador Pedro Sakamoto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022